Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-73.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), CLEBER ROBERTO LEMES FILHO - CPF: 248.309.608-50 (RECLAMANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (ADVOGADO), MARIA OLINDA FONSECA LEMES - CPF: 523.294.451-72 (RECLAMANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (RECLAMADO), CLEBER ROBERTO LEMES FILHO - CPF: 248.309.608-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLEBER ROBERTO LEMES registrado(a) civilmente como CLEBER ROBERTO LEMES - CPF: 108.238.246-91 (RECLAMANTE), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM AFRONTA À AUTORIDADE DO TRIBUNAL. CÁLCULO JUDICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO ARESTO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso Em Exame

1.

Reclamação fundamentada no art. 988, I e II, do CPC, com o objetivo de assegurar a autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento, o qual modificou os critérios de apuração da indenização por benfeitorias, fixando-a no valor de R$235.409,38, a ser atualizado conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. O Juízo de origem, contudo, condicionou a remessa dos autos à Contadoria ao trânsito em julgado do Recurso Especial e, posteriormente, homologou cálculo já afastado pela decisão do Tribunal, extinguindo a Execução.

II. Questão em Discussão

2.

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a decisão do Juízo de origem, que condicionou o cumprimento do acórdão ao trânsito em julgado do REsp. e homologou cálculo já anulado, violou a autoridade do aresto proferido pelo Tribunal no Agravo de Instrumento.

III. Razões de Decidir

3.

O condicionamento do cumprimento ao trânsito em julgado e a homologação de cálculos divergentes constituem afronta à autoridade da decisão do Tribunal de Justiça.

4.

A manutenção da decisão impugnada causaria prejuízo imediato e indevido aos reclamantes, ao viabilizar a execução de valores incompatíveis com o título judicial reformado, configurando situação de
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Reclamação procedente.

Tese de julgamento
: 1. A Reclamação é instrumento adequado para garantir a autoridade de acórdão que tenha reformado os critérios de cálculo, independentemente do trânsito em julgado de Recurso Especial, que não possui efeito suspensivo automático. 2. É vedado ao Juízo de origem homologar cálculos em desconformidade com os parâmetros expressamente definidos no aresto reformador, sob pena de violação à coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 988, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Reclamação no 0045495-51.2020.8.16.0000, j. 30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Reclamação proposta contra o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos à Execução n. 1004615-41.2022.8.11.0041, teria desrespeitado a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1014963-76.2024.8.11.0000.

Os reclamantes aduzem que o referido aresto estabeleceu novos critérios para o cálculo da indenização, determinando a adoção do valor de R$235.409,38, atualizado conforme as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Alegam, porém, que a sentença prolatada nos Embargos à Execução desconsiderou tal comando e se baseou em cálculo anterior, já superado e sem eficácia.

Informações prestadas no Id 274897352.

Efeito suspensivo deferido (Id 273587859).

Contestação no Id 269695269.

Parecer pela improcedência (Id 134343160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre destacar inicialmente que, consoante art. 21, II, "g", do Regimento Interno do TJMT, o julgamento da matéria ora em análise compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

A presente Reclamação fundamenta-se no artigo 988 do CPC, cujos incisos I e II autorizam sua propositura para resguardar a competência deste Tribunal e assegurar a autoridade de suas decisões.

A controvérsia tem origem no Agravo de Instrumento n. 1014963-76.2024.8.11.0000, interposto pelos reclamantes contra decisão que dirimiu dúvida suscitada pela Contadoria Judicial e fixou os critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre o montante executado.

Referido
decisum
foi reformado em 31-7-2024, por acórdão de minha relatoria, sendo o Recurso parcialmente provido, tão somente para estabelecer que a quantia de
R$235.409,38, correspondente à indenização pelas benfeitorias, seja atualizada monetariamente conforme as diretrizes estipuladas no

Manual de Cálculos da Justiça Federal. A ementa ficou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA DE 10% SOBRE O DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO INCRA – PAGAMENTO EM ESPÉCIE E EM TÍTULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA – BASE DE CÁLCULO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXPRESSO EM ALGARISMOS E O POR EXTENSO – CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL – TDAS – ATUALIZAÇÃO PELA TR MAIS JUROS DE 6% AO ANO – DECRETO N. 578/1992 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há diferença entre o valor expresso por algarismos e o por extenso na decisão para a base de cálculo, deve ser corrigido o erro material em consonância com os termos do Contrato firmado entre as partes.

“A correção monetária incidente sobre o valor da terra nua tem regulamentação própria, regulada pelo Decreto 578 /92. Os Títulos da Dívida Agrária (TDAs) são corrigidos pela TR, mais juros de 6% ao ano, não se aplicando sobre eles outros índices atualização”
. Em relação ao montante da indenização por benfeitorias, incide o Manual de Cálculos da Justiça Federal. (TRF-1, AC 00181337020104013300, publicação no PJe em 16-9-2021)
”.

Posteriormente, o agravado opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em 30-8-2024, sendo, então, interposto Recurso Especial,
que não foi conhecido
,

tendo ocorrido o trânsito em julgado em 28-3-2025.

Nesse ínterim, o Juízo de origem, em 23-8-2024, decidiu o seguinte na Execução de Título Extrajudicial n. 1019808-33.2021.8.11.0041:

“
Trata-se de
execução de título extrajudicial
proposta por
Cleber Roberto Lemes e Maria Olinda Fonseca Lemes
em desfavor de
Vicente Salvador de Arruda e Geraldo Antônio Mendes da Silva,
todos qualificados nos autos.

Através da petição de Id. 165039828 o exequente apresentou pedido de arresto cautelar da quantia de R$ 4.034.997,95 (quatro milhões trinta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) nos autos da execução no 1005583-08.2021.8.11.0041
, tendo em vista o provimento do agravo de instrumento no 1014963-76.2024.8.11.0000 no sentido de
“determinar que seja utilizado como base de cálculo da indenização pelas benfeitorias o valor de R$235.409,38, corrigidos monetariamente conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”

Alega que, em razão do provimento do recurso, resta evidente que haverá saldo remanescente a ser adimplido pelo executado, fazendo-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos
, e que o arresto cautelar se justifica diante do risco iminente de levantamento do saldo que ainda se encontra depositado na execução no 1005583-08.2021.8.11.0041 pelo executado.

Pois bem.

Sem delongas, é cediço que, para a concessão da medida pretendida pelo exequente, necessário se faz a comprovação de certos requisitos, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e 301 do CPC).

In casu
, neste momento, não há que se falar em probabilidade do direito, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 1014963-76.2024.8.11.0000, provido no sentido de
“determinar que seja utilizado como base de cálculo da indenização pelas benfeitorias o valor de R$235.409,38, corrigidos monetariamente conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”

Além disso, ainda não se sabe qual valor ainda resta para ser adimplido, já que, somente com decisão definitiva do Tribunal de Justiça, será possível remeter os autos para a Contadoria para elaboração de novos cálculos.

Em relação ao perigo de dano alegado pelo exequente, também não o vislumbro, ao passo que na execução no 1005583-08.2021.8.11.0041 foi concedido efeito suspensivo em recurso de agravo de instrumento no sentido de
"sustar a prática de novos atos executivos no feito de origem, sejam constrições ou
levantamento de valores ainda não liberados
, até ulterior deliberação."
Assim, enquanto não houver decisão do Tribunal de Justiça, não haverá levantamento de valores no referido processo.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de arresto cautelar.

Aguarde-se decisão final no recurso de agravo de instrumento no 1014963-76.2024.8.11.0000.

Caso mantido o acórdão que determinou alterações na forma do cálculo, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, observando-se os parâmetros decididos no referido julgado.

No mais,
defiro
o pedido de Id. 164652869, tendo em vista que a ação foi extinta em relação a Vicente Salvador de Arruda, conforme Id. 76098526. Exclua-o do sistema
”.

Em
19-12-2024
foi prolatada nos Embargos à Execução n. 1004615-41.2022.8.11.0041 a sentença abaixo transcrita:

“
Ao proferir a decisão terminativa no ID 154757404 da execuçáo, este juízo delimitou os parâmetros corretos para a Contadoria Judicial elaborar os cálculos em conformidade com o título que embasa a execução, aplicando-se, ao caso, as normas aplicáveis pela Justiça Federal nas indenizações de desapropriação por interesse social.

E os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo na execução ora embargada (ID 157876738), encontrou-se o valor de R$ 1.957,707,73 (um milhão, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos), muito aquem do valor inicialmente executado de R$ 11.149,615,13 (onze milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e treze centavos), cujo cálculo judicial fora homologado pela decisão do ID 160037410.

Nesse cenário, revela-se, claramente, o excesso de execução no valor de R$ 9.191.907,40 (nove milhões, cento e noventa e um mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos), que nada mais é que o resultado da conta aritimética: R$ 11.149.615,13 – R$ 1.957.707,73 = R$ 9.191.907,40.

Ademais, em duas oportunidades, os embargados receberam o valor encontrado pela Contadoria Judicial; o primeiro no valor de R$ 1.792.608,71 (um milhão, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e oito reais e setenta e um centavos), relativo ao valor incontroverso, e o segundo no valor de R$ 165.099,02 (cento e sessenta e cinco mil e noventa e nove reais e dois centavos), referente ao saldo remanescente encontrado pela Contadoria, tudo através de alvará expedido por este Juízo.

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, I do CPC e reduzo o valor da execução para R$ 1.957.707,73 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e sete reais e setenta e três centavos), valor esse encontrado pela Contadoria do Juízo, bem como extingo a execução no 1019808-33.2021.8.11.0041 em face do pagamento, na forma do art. 924, II, c/c art. 925, do mesmo Códex,
restando prejudicado todos os demais pleitos
”.

Como visto, o aresto deste Tribunal no AI n. 1014963-76.2024.8.11.0000
reformou

os critérios de apuração do crédito
, determinando expressamente a utilização do valor de R$235.409,38, corrigido monetariamente conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Contudo, o Juízo de origem
decidiu por não remeter os autos à contadoria
e que se aguardasse o trânsito em julgado, porquanto havia REsp. pendente de apreciação. Mais tarde, nos Embargos à Execução n. 1004615-41.2022.8.11.0041,
homologou o cálculo anteriormente anulado
e extinguiu a Execução n. 1019808-33.2021.8.11.0041.

Dessa forma, a conduta adotada pelo magistrado contraria frontalmente o aresto deste Tribunal de Justiça, o qual, de maneira inequívoca, anulou o
decisum
anterior e estabeleceu novos parâmetros para o cálculo do crédito.

Sobre a matéria:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOS AGRÍCOLAS RESULTANTES DE OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial afronta a autoridade do acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1006802-77.2024.8.11.0000, ao reconhecer a essencialidade de produtos agrícolas já considerados extraconcursais e determinar o levantamento de valores em favor dos Recuperandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação é cabível nos termos do art. 988, II, do CPC, porquanto visa resguardar a autoridade de decisão proferida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado.

O acórdão citado afastou a essencialidade dos grãos oriundos da operação de barter e reconheceu o caráter extraconcursal do crédito vinculado à CPR no 47/2024, estabelecendo que os valores da comercialização dos grãos deveriam ser destinados à Reclamante.

A jurisprudência do STJ orienta que produtos resultantes da atividade-fim do devedor, como grãos agrícolas, não são bens de capital essenciais, sendo inaplicável o regime de blindagem da recuperação judicial (REsp 1.991.989/MA).

A decisão reclamada contrariou frontalmente o entendimento desta Corte e a legislação de regência, notadamente o art. 11 da Lei no 8.929/94 (incluído pela Lei no 14.112/2020), que exclui expressamente os créditos vinculados a CPR com liquidação física dos efeitos da recuperação judicial.

A pendência de Recurso Especial interposto pelos Recuperandos contra o acórdão não impede o cumprimento da decisão, uma vez que o recurso não foi recebido com efeito suspensivo.

A manutenção da decisão reclamada compromete a segurança jurídica, desrespeita a coisa julgada e desequilibra a cadeia produtiva agrícola, em afronta à ordem econômica e à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação procedente.

Tese de julgamento:

(...)

É cabível Reclamação para garantir a autoridade de decisão que reconheceu o caráter extraconcursal de crédito e afastou a aplicação do regime da recuperação judicial
”.

(TJMT, N.U 1000770-22.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30-4-2025, DJE 2-5-2025).

“
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA 11a CÂMARA CÍVEL QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO CONTRÁRIA AO ACÓRDÃO PROLATADO. MAGISTRADO NÃO DEU CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO AO CONSIDERAR QUE O ACÓRDÃO AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO E PENDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES PERMANECERAM BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
”.

(TJPR – N. 0045495-51.2020.8.16.0000, 11a Câmara Cível, relator Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 30-3-2021).

Portanto, não ficou demonstrado o direito de suspender os efeitos do aresto proferido por esta Câmara, por se tratar de competência exclusiva do STJ.

Ademais, não seria possível condicionar o cumprimento do referido acórdão ao trânsito em julgado do Recurso Especial, que não possui efeito suspensivo. Vale destacar, ainda, que os Embargos de Declaração foram rejeitados, por unanimidade, por esta Turma julgadora.

Além disso,
a atribuição de efeito suspensivo a acórdão é matéria de competência do Vice-Presidente deste Tribunal, a quem incumbe o juízo de admissibilidade dos recursos destinados ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, conforme previsão do art. 41, X, “d”, do Regimento Interno do TJMT.

Infere-se que o REsp. n. 2821266-MT nem sequer foi conhecido. Por conseguinte, o AI n. 1014963-76.2024.8.11.0000 transitou em julgado em 28-3-2025.

Os argumentos apresentados pelo terceiro interessado em sua contestação são insuficientes para infirmar a procedência da presente Reclamação, uma vez que o Agravo de Instrumento foi publicado antes da prolação da sentença, o que invalida a alegação de perda superveniente do objeto.

Dessa maneira, além da evidente afronta à autoridade do acórdão, a manutenção da decisão impugnada impõe aos reclamantes prejuízo imediato e significativo, consistente na obrigação de arcar com valores indevidos, apurados em desconformidade com os critérios instituídos por este Tribunal, situação que revela manifesto
periculum in mora
.

Pelo exposto,
julgo procedente
a presente Reclamação para
cassar a sentença
proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos Embargos à Execução n. 1004615-41.2022.8.11.0041
, a qual contrariou o acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça no
Agravo de Instrumento n. 1014963-76.2024.8.11.0000, bem como para determinar a adequação dos cálculos conforme o decidido, devendo ser considerado o montante de R$235.409,38, corrigido monetariamente nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025